Tribunal: TJSP
Processo: 1501419-73.2024.8.26.0540
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Luís Geraldo Lanfredi
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-11-12

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. DEPOIMENTO DE GUARDAS MUNICIPAIS. VALIDADE COMO PROVA. NEGATIVA ISOLADA DO RÉU. DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO PESSOAL. INVIABILIDADE. MAJORANTE DO ART. 40, III, DA LEI DE DROGAS. DOSIMETRIA. REDUÇÃO DO ACRÉSCIMO POR MAUS ANTECEDENTES E REINCIDÊNCIA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
Apelação criminal contra

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. DEPOIMENTO DE GUARDAS MUNICIPAIS. VALIDADE COMO PROVA. NEGATIVA ISOLADA DO RÉU. DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO PESSOAL. INVIABILIDADE. MAJORANTE DO ART. 40, III, DA LEI DE DROGAS. DOSIMETRIA. REDUÇÃO DO ACRÉSCIMO POR MAUS ANTECEDENTES E REINCIDÊNCIA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
Apelação criminal contra sentença que condenou o réu por tráfico de drogas (art. 33, caput, c.c. art. 40, III, da Lei no 11.343/06), entabulando penas de 9 anos e 2 meses de reclusão, em regime fechado, e 922 dias-multa. A defesa alegou fragilidade probatória, ausência de identificação do suposto comprador e negativa de intuito mercantil, pleiteando absolvição ou desclassificação para uso pessoal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há três questões em discussão: (i) definir se o depoimento dos guardas municipais, sob contraditório, revela prova suficiente para embasar condenação; (ii) estabelecer se a conduta do réu configura tráfico ou pode ser desclassificada para uso pessoal; e (iii) verificar a correção da dosimetria das penas, especialmente quanto ao aumento engendrado por força dos maus antecedentes e da reincidência.

III. RAZÕES DE DECIDIR
O depoimento de agentes de segurança pública, prestado sob contraditório, constitui prova idônea para embasar condenação, salvo demonstração de parcialidade ou inconsistência, o que não ocorreu no caso. A apreensão de expressiva quantidade de drogas (156 porções de crack e 8 de maconha) e dinheiro, aliada à tentativa de fuga e à confissão extrajudicial, confirma o intuito mercantil e afasta a hipótese de uso pessoal. A ausência de identificação do comprador não descaracteriza o tráfico, desde que o conjunto probatório seja consistente. A incidência da causa de aumento do art. 40, III, da Lei no 11.343/06 é legítima, diante da prática do crime em frente a uma Unidade Básica de Saúde, circunstância que aumenta a gravidade da conduta. O acréscimo superior a 1/6 na primeira e segunda fases da dosimetria careceu de fundamentação, impondo a sua redução à fração mínima legal. Há que ser mantido o regime inicial fechado e a impossibilidade de aplicação do privilégio do art. 33, §4o, da Lei de Drogas, diante dos maus antecedentes e reincidência.

IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso parcialmente provido.
Tese de julgamento: "O depoimento de guardas municipais, quando coerente, harmônico e prestado sob contraditório, constitui prova suficiente para condenação. A apreensão de drogas em quantidade incompatível com o consumo pessoal, aliada à constatação de atividade típica de traficância, caracteriza o tráfico de drogas, eis que não sendo exigida a identificação do comprador. O crime de tráfico praticado nas imediações de unidades de saúde atrai a incidência da majorante do art. 40, III, da Lei no 11.343/06. O aumento das penas por maus antecedentes e reincidência deve observar fundamentação concreta, limitando-se, como regra, à fração de 1/6.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LIV e LV; CP, art. 59; Lei no 11.343/06, arts. 33, caput, 40, III, e 42.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC 854.390/PE, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 26.09.2023; STF, RE 453.000/RS, Rel. Min. Marco Aurélio, Plenário, j. 04.04.2013 (reincidência, repercussão geral).